Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo no: 0709461-85.2020 Agravante: NUBIA ESTEVAM SOBRINHO Agravado: BRB Banco de Brasília S/A Relator: Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NUBIA ESTEVAM SOBRINHO contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado do Segundo Juizado Especial Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c reparação de danos morais ajuizada pela ora agravante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar que o Banco agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto que não seja proveniente de ordem judicial na conta salário no 054.024.166-0 de titularidade da agravante. Informa e sustenta a agravante, em síntese, que contratou empréstimos junto ao BRB, sendo que, de 2018 para cá, a instituição financeira passou a efetuar retenções substanciais em sua conta salário comprometendo sua subsistência. Salienta que em julho de 2019 compareceu ao BRB, ocasião em que foi orientada a assinar uma Cédula de Crédito Bancário como forma de repactuação dos débitos até então existentes e evitar novas retenções salariais. Esclarece que passou alguns meses sem emprego e, agora, em abril de 2020 recebeu a primeira remuneração decorrente do contrato temporário firmado com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sendo novamente surpreendida com inúmeros débitos efetuados pelo BRB em sua conta salário, reduzindo a remuneração recebida de R$ 2.271,46 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos) para R$ 745,78 (setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos). Entende presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, em razão de ter demonstrado a apropriação abusiva e reiterada, pela instituição financeira, de mais de 60% (sessenta por cento) de sua remuneração mensal. Afirma que aludida situação não é admitida, mesmo que exista cláusula permissiva no contrato celebrado, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, violando os princípios da boa-fé e da equidade. Requer, assim, o conhecimento do presente recurso concedendo-se, de imediato, a antecipação de tutela recursal para que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos decorrentes do empréstimo bancário sub judice na conta salário da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento tornando definitiva a antecipação de tutela anteriormente concedida. É a síntese do que interessa. DECIDO Inicialmente analiso o pedido de gratuidade de justiça requerido pela ora agravante. Na hipótese, saliento que não se tem notícia de deferimento ou mesmo requerimento dirigido ao d. magistrado a quo quanto à gratuidade. De toda sorte, a análise superficial dos documentos que instruem o recurso, contrato temporário por tempo determinado firmado com a Secretaria de Saúde do DF, contrato de aluguel de imóvel em Samambaia e, em especial, o extrato bancário da agravante, evidencia que a recorrente não tem condições de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual concedo os benefícios da gratuidade de justiça requerido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Com efeito, dos documentos colacionados constata-se que a autora, ora agravante, firmou contrato de empréstimo para débito em conta corrente em 2019, representado pela Cédula de Crédito Bancário (ID no 61489480 dos autos 0704817-72), objetivando quitar suas dívidas anteriores com o BRB. Também se tem notícia que a agravante, ainda este ano, foi contratada temporariamente pela Secretaria de Saúde do DF (ID no 61489477 dos autos 0704817-72), percebendo mensalmente R$2.271,46 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos). O extrato apresentado pela agravante (IDs no 61489488 e 61489489 dos autos 0704817-72), demonstra que no dia do recebimento do seu primeiro salário (6/4/2020), o BRB efetuou cinco descontos seguidos na sua conta corrente, o que corresponderia a mais de 60% (sessenta por cento) da remuneração percebida. No entanto, conforme salientado pelo d. magistrado a quo, ao indeferir a antecipação de tutela requerida (ID no 61500509 dos autos 0704817-72), há no contrato firmado entre as partes cláusula que possibilita o desconto na conta da ora agravante (§ 1o, da Cláusula 13a). Conquanto o extrato juntado demonstre a efetivação de cinco descontos no mesmo dia, o que pode ter ocorrido em razão da existência de parcelas em atraso, uma vez que a própria agravante afirma que ficou desempregada alguns meses, o contrato firmado entre as partes possui número certo de prestações mensais e data para débito dessas prestações. Além do mais, os valores descontados se assemelham, o que leva a crer, mais uma vez, tratar-se de prestações mensais, de fato, atrasadas. Não se pode olvidar que a matéria ainda não encontrou pacificação, sendo certo que a jurisprudência se divide entre a necessidade de limitação em 30% para os descontos efetuados em conta corrente, como acontece nos empréstimos consignados em folha e a possibilidade de descontos sem limitação quando se trata de mútuo firmado para desconto em conta corrente. Em que pese o posicionamento que vem sendo adotado por esta e. 2a Turma Cível, parece-me mais acertado o entendimento consolidado pelo c. STJ, verbis: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Inaplicável, ainda que por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1401659/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) Assim, em que pese a existência de posicionamento contrário, tenho que em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, não há nos autos a prova inequívoca do direito invocado, de que esteja a instituição bancária realizando descontos ilegalmente, mas sim, com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. Se não bastasse, e tão somente em sede antecipatória da medida vindicada, é de se ressaltar que a autora pretende que se determine ao Banco agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto relativo ao contrato, só podendo fazê-lo se houver ordem judicial. Ora, não se justifica a suspensão dos descontos mensais acordados para pagamento do empréstimo, quando se discute tão somente a nulidade de uma cláusula do contrato que autoriza a utilização do saldo da conta para liquidação ou amortização da dívida. A princípio, forçoso reconhecer que a dívida existe e as prestações mensais devem ser descontadas, mês a mês. Acrescento, ainda, que a autora/agravante juntou apenas o extrato bancário de um único dia (6 de abril de 2020), e o outro data de junho de 2019, o que a meu ver, não é suficiente para afirmar que a instituição financeira efetivará outros débitos que não as parcelas mensais devidamente pactuadas. Portanto, não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado, pois, discute-se a correção de decisão denegatória de pedido de tutela antecipada, que visa à suspensão, “initio litis”, de descontos referentes à dívida assumida pela parte e por ela reconhecida. Como já esclarecido, ainda que se possa cogitar de um eventual endividamento excessivo, não se verifica, na espécie, qualquer ilegalidade a justificar a atuação excepcional desta Corte. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a instituição financeira agravada para, querendo, contra-arrazoar o recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.R.I. Brasília-DF, 24 de abril de 2020. Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa Relator